Tribunal: CARF
Processo: 10882.002509/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002509/2003-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.624 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
TV STÚDIOS DE BRASÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
PRAZO DE DECADÊNCIA COM ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
TRIBUTO DECLARADO EM DCTF. REsp 973733/SC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento
antecipado, além de declaração prévia do débito em DCTF, o prazo de
decadência deve ser contado nos termos do art. 150, §4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a decadência da integralidade do crédito
tributário cobrado por meio do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução n. 3402000.705
depois de sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”). Dessa forma,
o caso já foi bem relatado pelo Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, antes de ser a mim
redistribuído pelo fato de o Relator originário não mais integrar nenhum dos Colegiados da 3a
Seção. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas as suas palavras sobre o histórico do
processo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002509/2003-13
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002509/2003-13

Trata-se de Auto de Infração referente à contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, lavrado em 13/06/2003, tendo a Contribuinte cientificada
em 01/07/2003, com o crédito tributário no valor total de R$ 91.808,58 (noventa e um
mil oitocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a 1 – valor
principal, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, e 2 – multa de ofício
isolada, em razão de: a) Débitos de PIS de código 8109 dos períodos de janeiro a
dezembro/98 terem sido declarados com exigibilidade suspensa por processo judicial de
outro CNPJ (declaração inexata); b) Débitos de PIS de códigos 8002 e 8205 dos
períodos de janeiro a março/98 terem sido recolhidos em atraso, sem acréscimos
moratórios.
DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
A Contribuinte apresentou em 31/07/2003, Manifestação de Inconformidade, à fl. 2
(numeração eletrônica) alegando, em síntese, que no tocante às competências de Janeiro
a Maio de 1998 estaria decaído o direito para o lançamento, bem como que a Secretaria
da Receita Federal, antes de autuá-la, deveria ter determinado uma diligência fiscal ou
uma intimação para prestar esclarecimentos a fim de verificar qual a razão da falta de
pagamento, e que, caso o procedimento adotado houvesse sido esse, poderia ter
verificado que o não recolhimento justifica-se em virtude de liminar em Mandado de
Segurança, nos autos no 9600104450, por meio do qual possuía autorização judicial para
recolher o PIS na forma estabelecida pela Lei Complementar no 7/70.
A então Impugnante mencionou que a liminar foi concedida conforme o pedido inicial,
estando a exigibilidade dos créditos suspensa. A sentença julgou parcialmente
procedente o pedido, porém equivocou-se quanto à parte não acolhida, pois foi
determinado a aplicação das EC nos 10/96 e 17/97, que são aplicáveis somente às
instituições financeiras e equiparadas, o que não era o caso da Contribuinte, o qual foi
discutido em sede de recurso, aguardando julgamento no TRF da 3a Região.
Requereu ao fim a impossibilidade da correção dos valores autuados pela Taxa SELIC,
aduzindo que esta não foi criada por lei, ofendendo assim, o princípio constitucional da
legalidade, bem como o disposto no art. 161, §1o do CTN, sendo esse o entendimento
no RE no 215.881 do STJ.
DO JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (SP), em 02/02/2011,
proferiu acórdão de no 05-32.288, às fls. 131 (numeração eletrônica), nos seguintes
termos:
“LANÇAMENTO. DÉBITOS DE PIS FATURAMENTO. 01/98 A 05/98.
DECADÊNCIA. NULIDADE. Descabe discutir o prazo para formalização da
exigência, bem como aspectos que poderiam ensejar a nulidade do lançamento, se o
crédito tributário subsistiria constituído pelo contribuinte, mediante formalização em
declaração.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Apurada causa suficiente, hábil a dispensar a intimação do contribuinte, desnecessária é
a exteriorização do procedimento fiscal por meio de prévia solicitação de
esclarecimentos.
AÇÃO JUDICIAL. A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de
infração, com o mesmo objeto, não impede a formalização do lançamento. Apenas que,
se confirmada a suspensão da exigibilidade antes do início do procedimento fiscal,
incabível seria a explicação de multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS. Em face do princípio da
retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
suspensão de exigibilidade não comprovada, apuradas em declaração prestada pelo
sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da
Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação
dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002509/2003-13

JUROS. TAXA SELIC. Nos termos da Lei no 9.430, de 1996. Os juros serão
equivalentes à taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A
apreciação
de
alegações
relacionadas
a
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. DÉBITOS DECLARADOS SOB CÓDIGOS 8002 E
8205. RECOLHIMENTO EM ATRASO SEM MULTA DE MORA. Ausente
motivação específica para atribuição de vencimento previsto para PIS-Faturamento
(código 8109) a débitos declarados sob códigos 8205 (PIS-Repique) e 8002 (PIS-
Dedução), não prospera a imputação de atraso no recolhimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, afastando a preliminar de
decadência, sustentando que relativamente ao crédito tributário relativo aos
períodos supostamente decaídos, por estarem os mesmos declarados em DCTF,
seria inócua eventual declaração (de decadência), pois que o crédito tributário
subsistiria constituído pelo contribuinte mediante a formalização de declaração.
Em seguida, reconhecendo a existência de medida liminar em MS, manteve aqueles
lançados a título de principal PIS-Faturamento (código 8109) relativos aos períodos de
janeiro a maio/98 (considerando que o contribuinte apresentou desistência dos períodos
subsequentes, inserindo-os na Lei 11.941/2009) e afastou a multa de ofício proporcional
sobre eles aplicada e a multa de ofício isolada, conforme quadro resumo em anexo ao
Acórdão da DRJ, às fls. 142 (numeração eletrônica).
DO RECURSO
Cientificado do Acórdão de Primeira Instância em 21/03/2011 (conforme AR de fls.
146), a contribuinte apresentou em 20/04/2011 a defesa que denominou Manifestação
de Inconformidade, recorrendo, porém, contra o Acórdão da DRJ, fls. 149-153, nos
seguintes termos:
Arguiu a Contribuinte, em resumo, que quanto ao “princípio da constituição e
extinção do crédito tributário”, considerando-se a modalidade de lançamento por
homologação, no qual o prazo é de 5 anos, a contar da data do fato gerador
(estabelecido pelo §4o do art. 150 do CTN), estaria o crédito tributário homologado
tacitamente, uma vez que entre a declaração pelo contribuinte e a constituição do
crédito tributário pelo Fisco havia decorrido mais de 5 anos (fatos geradores 01 a
12/1998, lançamento em 13/06/2003).
Desta forma, como não homologado expressamente, restaram os períodos
controvertidos homologados tacitamente, pelo que deveria ser reformado o Acórdão
recorrido.
DA DISTRIBUIÇÃO
Tendo o processo sido distribuído a esse relator por sorteio regularmente realizado,
vieram os autos para relatoria, por meio de processo eletrônico, em 01 (um) Volume,
numerado até a folha 245 (duzentos e quarenta e cinco), estando apto para análise desta
Colenda 2a Turma Ordinária da Terceira Seção do CARF.
Em julgamento datado de 14 de outubro de 2014, mediante a citada Resolução n.
3402-000.705, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 3a Seção, entendendo que faltavam
elementos documentais essenciais à verificação dos fatos discutidos no processo, especialmente
para a aferição da decadência, determinou:
Da análise dos autos não foi possível identificar a DCTF do contribuinte relativa ao
período autuado (1998), nem tampouco, há menção, documentos ou informações, sobre
eventuais pagamentos parciais de PIS para os períodos daquele ano-calendário, pelo
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002509/2003-13

que, o processo assim não se encontra em condições de receber um justo julgamento,
merecendo o mesmo ser convertido em diligência para:
a) Seja juntada a DCTF cruzada pela Fiscalização para o lançamento;
b) Seja intimado a recorrente para que manifeste-se sobre a existência de pagamentos
parciais para os débitos autuados, bem como, apresente comprovantes, se existentes;
c) Após elaboração termo de Diligência, com as conclusões decorrentes dos quesitos
aqui formulados, seja a Recorrente intimada das informações fiscais para manifestação
no prazo de 30 dias, retornando os autos a julgamento
Em fls 399 a Autoridade Fiscal de origem apresenta termo de conclusão da
diligência solicitada, no qual informa:
Trata o processo de cobrança de PIS Faturamento/1998 lançado em decorrência de não
comprovação da suspensão da exigibilidade pela medida judicial informada em DCTF
pelo contribuinte, remanescendo nos autos em sede de recurso voluntário os períodos de
janeiro a maio/1998, alegando o interessado estarem atingidos pela decadência.
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução 3402-000.705 de 14 de outubro de
2014 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de fls. 246 a 251, foram
efetuadas as juntadas das DCTF de nos 0000100199800350488 referente ao primeiro
trimestre de 1998, e a de no 0000100199800048466 do segundo trimestre de 1998.
Verificam-se às páginas 270 a 272 e 292 a 294 aqueles valores declarados com
exigibilidade suspensa, e que foram objeto de cobrança no auto de infração de fls. 32 a
35.
Em resposta à intimação para se manifestar sobre a existência de eventuais
pagamentos parciais desses créditos tributários, o contribuinte junta o documento
de fls. 305 a 397 onde reitera os argumentos apresentados em sua defesa: a
suspensão da exigibilidade e a decadência desses períodos. Não há menção sobre
pagamentos de PIS Faturamento efetuados para o período, o que se confirma na
pesquisa juntada à fl.300. Foram apresentados pagamentos de Pis Dedução e Pis
Repique do período, conforme fls.380 a 397.
Cumprido o solicitado em diligência, proponho a ciência ao interessado e posterior
retorno dos autos ao CARF para prosseguimento no julgamento.
Por fim, a Recorrente, devidamente intimada, peticionou nos autos sua
manifestação (fls 408 a 409) a respeito do Termo supracitado, especialmente no que diz “não há
menção sobre pagamentos”. Reitera que justamente por estar a Recorrente amparada por decisão
judicial que suspendia a exigibilidade do crédito, além do que foi reconhecido por despacho de
diligência o pagamento do tributo na modalidade PIS dedução e PIS repique do período – fls 390
a 397.
Analisando o recurso voluntário, esse Colegiado, em sua anterior composição,
proferiu Acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1998
PIS. DECLARAÇÃO EM DCTF. CRÉDITO SUSPENSO POR MEDIDA JUDICIAL.
CNPJ. ERRO DE FATO. AUTORIZAÇÃO DE NÃO RECOLHIMENTO. DATA DA
TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO
INEXATA.
Sendo o motivo do lançamento tributário suposta declaração inexata do contribuinte em
DCTF a respeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário por medida judicial
(e não qualquer questão afeita ao mérito do processo judicial em si), não é cabível a
discussão sobre o direito do Fisco lançar o crédito tributário controvertido judicialmente
(artigo 63 da Lei n. 9.430/96).
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002509/2003-13

Demonstrado que a Contribuinte consta dentre os autores da ação judicial destacada na
DCTF, não há que se falar em inexatidão da declaração. Ademais, o que importa para
fins de avaliação de ocorrência ou não declaração inexata pela Recorrente não é a
realidade jurídica vigente na data da lavratura do auto de infração, mas sim aquela em
vigor quando da transmissão da DCTF, sob pena afronta ao artigo 144 do Código
Tributário Nacional, quando determina que “o lançamento se reporta à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente”. É consabido
que a decisão judicial tem força de lei entre as partes que compõem o processo, de
modo que a “lei vigente” na data da apresentação da DCTF era a medida liminar que
favorecia o contribuinte, exatamente que fora por ele declarado, não havendo, portanto,
declaração inexata a ser penalizada.
Diante desse julgamento, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso
especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao qual foi dado provimento, determinando que
“retornem os autos ao colegiado 3402 para continuidade do julgamento quanto à decadência.”
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Como se depreende do relato acima, o que resta para julgamento do presente
processo é a decadência aventada pela Recorrente.
Analisando o presente processo, verifica-se que i) trata-se de tributo sujeito ao
lançamento por homologação (PIS); ii) há prova nos autos de antecipação parcial do pagamento,
reconhecida pela própria autoridade fiscal em despacho de diligência;1 iii) a Contribuinte tomou
ciência do auto de infração em 01.07.2003; iv) a autuação se refere a fatos ocorridos entre
janeiro a maio/1998.
Desse modo, deve ser reconhecida a decadência do direito do Fisco de lançar os
créditos tributários em discussão, uma vez que, havendo antecipação do pagamento, além de sua
declaração em DCTF, o prazo de decadência tem como termo a quo o fato gerador do tributo,
nos moldes do artigo 150, 4o do CTN.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), valendo-se da sistemática
prevista no art. 543, “c”, do CPC, pacificou, no REsp 973.733/SC, o entendimento de que, em se
tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento antecipado, o
prazo de decadência deve ser contado a partir da realização do fato gerador do tributo (artigo
150, §4o do CTN); do contrário, o prazo deveria ser contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que poderia ser cobrado (artigo 173 do CTN).
Por conta disso, deve-se aplicar ao presente caso o art. 62, §2o do Regimento
Interno do CARF, o qual prescreve a necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista

1 No despacho de diligência (fls 399) a Fiscalização menciona:
"Em resposta à intimação para se manifestar sobre a existência de eventuais pagamentos parciais desses créditos
tributários, o contribuinte junta o documento de fls. 305 a 397 onde reitera os argumentos apresentados em sua
defesa: a suspensão da exigibilidade e a decadência desses períodos. Não há menção sobre pagamentos de PIS
Faturamento efetuados para o período, o que se confirma na pesquisa juntada à fl.300. Foram apresentados
pagamentos de Pis Dedução e Pis Repique do período, conforme fls.380 a 397."
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002509/2003-13

pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Neste contexto, deve ser de fato acolhida a arguição de decadência com relação a
totalidade dos débitos oriundos dos fatos geradores ora em discussão.
Saliento que a aplicação do prazo decadencial nos termos acima expostos –
aplicando o artigo 150, §4o do CTN para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, com
o débito declarado em DCTF e respectivo pagamento ainda que parcial antecipado - vem sendo
adotada por esse Tribunal Administrativo em sua jurisprudência, conforme se depreende dos
seguintes Acórdãos: 9101-004.41, 3403-003.083, 1001-001.392, 1201-002.722.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo a decadência da integralidade do crédito tributário cobrado por meio
do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital